Tribunal: TJDFT
Processo: 0740259-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO: 0740259-29.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO ASSIS VICTOR NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO NA FORMA TENTADA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TERMO DE INTERPOSIÇÃO. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. RETIFICAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. POSSIBILIDADE. PERDA DO CARGO. EFEITO ACESSÓRIO E NÃO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PRESENTE NO ACÓRDÃO. DOSIMETRIA DA PENA. DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA A SEGUNDA FASE. AGRAVAMENTO DA PENA EM DECISÃO PROLATADA POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA REVISAR A QUESTÃO. AÇÃO ADMITIDA EM PARTE E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Se a pretensão exposta na petição da revisão criminal se enquadra, em tese, ao menos em uma de suas hipóteses legais elencadas no artigo 621, do Código de Processo Penal, ela deve ser admitida. 2. Não há ofensa aos princípios da plenitude de defesa ou do devido processo legal, tampouco vício de procedimento sanável via revisão criminal, se existiu mero erro material no termo de interposição do recurso de apelação pelo Ministério Público que, ao invés de indicar o inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal que, ao invés de indicar inciso III do artigo 593, redigiu inciso I que sequer trata da hipótese de apelação contra sentença de Tribunal do Júri, equívoco, aliás, corrigido em sede de razões recursais. Assim, constatado erro material na indicação do fundamento legal no termo de interposição do recurso de apelação do Ministério Público, devidamente retificado em sede de razões recursais, não há se falar em vício de procedimento a impor o não conhecimento daquele recurso, sob pena de se valorizar excessivamente a forma em detrimento da mens legis. 3. Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a perda do cargo público, como efeito extrapenal específico disposto no artigo 92, do CP, não depende de pedido expresso na denúncia, bastando que a decisão seja devidamente motivada, como o foi no caso concreto. Assim, fixada pena privativa de liberdade superior a quatro anos e fundamentado o acórdão que decretou a perda do cargo público, não há que se falar em revisão da decisão, pois não houve contrariedade a texto expresso de lei. 4. Os pedidos de revisão da dosimetria especificamente ao aumento da pena privativa de liberdade pelo deslocamento de uma das qualificadoras do crime de homicídio para a segunda fase e da fixação do regime prisional, deverão ser direcionados ao Superior Tribunal de Justiça, a quem cabe processar e julgar, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados (art. 105, inc. I, “e”, da CF), vez que essa questão foi decidida por aquela Corte de Justiça e não pelo acórdão de apelação proferido pela 1a Turma Criminal, o qual, inclusive, manteve a pena corporal arbitrada na sentença (8 anos de reclusão), mais benéfica ao requerente. 5. Ação admitida em parte e julgada improcedente. O recorrente alega violação ao artigo 539, inciso III, alínea “c”, do CPP, defendendo a ocorrência de erro grosseiro na interposição do recurso de apelação pelo MP. Requer, assim, seja anulado o acórdão que conheceu da apelação ministerial relativamente aos pedidos de apreciação de matérias não constantes do dispositivo legal por ele indicado, quais sejam, majoração da pena e decretação da perda do cargo público. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Andrew Fernandes Farias, OAB/DF 31.584 (ID 25906322 - Pág. 19). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 539, inciso III, alínea “c”, do CPP. Isso porque o entendimento da câmara julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) 2. A ausência de indicação de uma das alíneas do referido dispositivo, no termo ou petição de interposição, acarreta mera irregularidade se, nas razões recursais, a defesa apresenta fundamentos para o apelo e os delimita em seu pedido. Precedentes. 3. O apego exacerbado ao formalismo - o que se diferencia do respeito às formas processuais - não pode prevalecer sobre os princípios constitucionais do contraditório e da plenitude de defesa, em evidente prejuízo ao réu. 4. Mantido o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, especialmente por haver sido reconhecida a existência de erro/injustiça na aplicação da pena, fator que inclusive permitiria a concessão de habeas corpus de ofício.” (AgRg no AREsp 1122433/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 21/11/2019). Confira-se, por oportuno, a respeito da mitigação da incidência da Súmula 713/STF, recentíssima decisão monocrática exarada no REsp 1.359.840/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Dje 1/6/2021). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado Andrew Fernandes Farias, OAB/DF 31.584 (ID 25906322 - Pág. 19). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030